Tribunal: TJBA
Processo: 8019958-71.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019958-71.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMILA DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERESSE DE INCAPAZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. ARTS. 178, II, E 279 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por M.R.M., criança representada por sua genitora, contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Estado da Bahia, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na paralisação do feito por mais de 1 (um) ano por suposta negligência da parte autora (art. 485, II, CPC). Discute-se no recurso a nulidade do julgado em razão da ausência de prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, bem como pela falta de intervenção do Ministério Público na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a extinção do processo por negligência da parte (art. 485, II, do CPC) prescinde da prévia intimação pessoal prevista no § 1º do mesmo dispositivo legal; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação do Ministério Público para intervir em feito que envolve interesse de incapaz acarreta a nulidade dos atos processuais. A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento de ambas as nulidades e pelo provimento do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo por negligência das partes (art. 485, II, do CPC) ou por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) tem como pressuposto de validade a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência expressa do art. 485, § 1º, do CPC.
A ausência da referida intimação pessoal configura error in procedendo, por violar o devido processo legal e os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, o que impõe a nulidade da sentença extintiva.
É obrigatória a intervenção do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (custos legis), nos processos que envolvam interesse de incapaz, por força do disposto no art. 178, II, do Código de Processo Civil.
A ausência de intimação do membro do Ministério Público, nos casos em que sua intervenção é legalmente imposta, gera a nulidade absoluta do processo a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado, nos termos do art. 279 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento:
A validade da sentença de extinção do processo, fundamentada na negligência da parte (art. 485, II, do CPC), está condicionada à prévia e indispensável intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito no prazo legal, sob pena de nulidade por error in procedendo.
É nulo o processo, por vício absoluto, quando o Ministério Público não é intimado para intervir em causa que envolve interesse de incapaz (arts. 178, II, e 279 do CPC), devendo ser invalidados os atos praticados a partir do momento em que sua participação se tornou obrigatória.
Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 178, II; 279; 485, II, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2150679/DF; STJ - AgInt no REsp 1785243/RO; TJ-BA - APL 05602332920168050001; TJ-BA - APL 0316616-76.2011.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8019958-71.2020.8.05.0080
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

CAMILA DOS SANTOS RIBEIRO

e Apelado
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DA
R
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA